Tribunal: CARF
Processo: 19515.720281/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720281/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.406 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde
que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii)
destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-
se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias
de ordem pública.
LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR VÍCIO FORMAL. LIMITES
PARA O LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. DECADÊNCIA
O lançamento feito em substituição a lançamento anulado por vício formal fica
limitado à correção de tal vício, não podendo inovar a acusação fiscal.
Havendo inovação, a decadência da parte inovada regula-se pela regra geral
dos art.173, I e 150, §4o e não pelo art.173, II do CTN.
RELATÓRIO FISCAL SUBSTITUTIVO. INTRODUÇÃO DE NOVOS
FUNDAMENTOS. DECADÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal Substitutivo objetiva o fornecimento de fundamentos
adicionais ao lançamento, a decadência deve ser aferida com base na data da
ciência, pelo sujeito passivo, do novo relatório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto às preliminares suscitadas, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.405, de 3 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 19515.720283/2018-75, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720281/2018-86
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente Auto de Infração refere-se a constituição de novo crédito
previdenciário em substituição ao processo administrativo n° 19515.000469/2010-57 - DEBCAD
n° 37.239.726-3 e 37.239.727-1, período de 2006 e 2007, em razão da decisão exarada pelo
CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Acórdão n°2301-004710, que julgou
nulo o lançamento por vício formal na sessão de 14/06/2016.
A atual autuação é composta pelos seguintes lançamentos:
- DEBCAD 37.364.215-6: contribuição patronal incidente sobre da remuneração
de segurados e contribuinte individual e relativo ao financiamento dos benefícios concedidos em
função do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, no valor de R$150.334.931,13.
- DEBCAD 37.364.216-4: contribuição para outras entidades e fundos, no valor
de R$ 27.817.066,27.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, por fim, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE
NÃO
RECONHECIDA.
Não há que se falar em nulidade, quando o auto de infração é lavrado com observância
às formalidades legais e de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, com apresentação de adequada motivação jurídica e fática.
IMUNIDADE/ISENÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS LEGAIS. LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos do art. 14 do CTN
exigidos para o gozo da imunidade/isenção (art. 195, § 7° da CF/1988) considera-se
suspenso o benefício e lavra-se auto de infração para exigência das contribuições
devidas no período.
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

SUSPENSÃO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DA
EMISSÃO DE ATO CANCELATÓRIO.
Não é necessário que o Fisco formalize o Ato Cancelatório da isenção para proceder ao
lançamento fiscal da contribuição patronal, devendo apenas relatar, no mesmo processo
de constituição do auto de infração os fatos que demonstram, dentro do período
correspondente, o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção, na forma
do art. 32 da Lei 12.101/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em face do acórdão, a Recorrente apresentou recurso voluntário, requerendo:
“Diante do exposto, requer seja recebido o presente Recurso Voluntário
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, e sejam
acolhidas as prejudiciais apontadas em preliminar para reconhecer (i) o
VÍCIO MATERIAL que atinge a autuação fiscal, em razão da inversão
do processo administrativo e da impossibilidade de se conferir
fundamento e motivação ao lançamento por meio de diligência fiscal ou,
ainda, (ii) a DECADÊNCIA do crédito tributário em razão do
lançamento ter sido realizado somente quando da conclusão da diligência
fiscal, o que viola o disposto no artigo 173, II do CTN.
Ad argumentandum tantum, requer seja reconhecido o VÍCIO DE
FORMA decorrente da fundamentação do Auto de Infração no revogado
artigo 55 da Lei no 8.212/1991, que exigia a apresentação de Ato
Declaratório de Isenção, sem qualquer demonstração dos requisitos que
deixaram de ser atendidos em consequencia do reconhecimento do vício
formal, de rigor a extinção do processo administrativo em razão da
violação ao artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal, e em prestígio
aos Princípios da Razoável Duração do Processo, da Eficiência
Administrativa e da Segurança Jurídica.
Se superadas as preliminares apontadas, deverá, no mérito, ser afastada a
acusação fiscal, em razão da falta de comprovação dos fatos que levam à
alegação violação ao artigo 55 da Lei no 8.212/1991 e do artigo 14 do
Código Tributário Nacional, na medida em que:
a) os pagamentos feitos a pessoas não constantes em GFIP e DIRF se
referem a cheques emitidos em favor de pessoas físicas e jurídicas, que
posteriormente endossaram o título a terceiros, terceiros esses que,
logicamente, por não terem relação direta com a recorrente, não
poderiam estar relacionados nos documentos contábeis da entidade.
Logo, não há que se falar em afronta ao artigo 14, II do CTN, tendo em
vista que foram comprovados os pagamentos aos respectivos prestadores
de serviços e funcionários;
b) os pagamentos de gratificações e/ou prêmios são mera liberalidade do
empregador, não sendo obrigatória a sua previsão em Convenção
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

Coletiva de Trabalho ou política interna da instituição, representando um
adicional salarial àqueles que se destacaram na execução de suas
atividades, sem que isso contrarie a inciso I, do artigo 14, do CTN; e
c) as aplicações financeiras realizadas pela recorrente encontram respaldo
na lei, que não impõe qualquer limitação, desde que a instituição reverta
o resultado nos seus objetivos estatutários – prova essa da qual a d.
Fiscalização se desincumbiu, deixando de comprovar o efetivo desvio de
finalidade.
Por fim, ficam integralmente ratificadas e reiteradas as demais alegações
e provas já apresentadas pela recorrente, protestando, desde já, pela
sustentação oral de suas razões em sessão de julgamento.”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade e delimitação da lide
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, a lide, em sede recursal, deve
ser delimitada pelos fundamentos apresentados a seguir.
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar claramente a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um
território contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela
pretensão do Fisco e, por outro lado, pela resistência do contribuinte, que
culminam com a prolação de uma decisão de primeira instância, objeto de
revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as
partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a
parte contrária ser surpreendida com novos argumentos em sede recursal, em
razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do Decreto
70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso,
desde que tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração
contendo obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de
infração contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP
com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda
instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de
conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que,
alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii)
destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se
que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de
ordem pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo
de execução fiscal, sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do
processo administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma
Ordinária, Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, o acórdão recorrido acertou ao não tomar conhecimento da
manifestação ao resultado da diligência fiscal em razão de sua intempestividade.
Como bem consignou o acórdão recorrido, o Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal foi enviado à caixa postal do Domicílio Tributário Eletrônico
da Recorrente em 20/09/2021. Constou do Termo de Registro de Mensagem na
Caixa Postal a informação de que “a data da ciência para fins de prazos
processuais será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem em
sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a entrega
acima informada”. Com efeito, conforme o Termo de Abertura de Documento e
do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem constantes dos autos, em
21.09.2021, a Recorrente acessou o teor do Relatório Fiscal e do Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal. Dessa forma, a Recorrente teria até
21.10.2021 para apresentar sua manifestação ao resultado da diligência.
Contudo, ao invés de fazê-lo, apresentou, em 21.10.2021, petição simplesmente
informando que fora cientificada do encerramento da diligência e que aguardava
sua intimação para manifestação.
A informação constante do Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal,
mencionado acima, foi clara ao alertar ao contribuinte que seu prazo processual
– isto é, para, querendo, manifestar-se em 30 dias sobre o resultado da
diligência, nos termos do art. 35 parágrafo único do Decreto no 7.574/2011 –
teria início na data em que efetuasse a consulta da mensagem encaminhada à
sua Caixa Postal. Não se vislumbra, assim, espaço para dúvidas quanto ao início
desse prazo em 21.09.2021 e seu encerramento em 21.10.2021. Dessa forma,
entendo que foi correta a decisão da DRJ ao não conhecer a manifestação ao
resultado da diligência fiscal, eis que apresentada posteriormente a este prazo.
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

Em razão do não conhecimento da manifestação ao resultado da diligência e da
consequente não apreciação de seu conteúdo pelo acórdão da DRJ, as matérias
de defesa nela alegadas também não serão apreciadas nesta esfera recursal,
salvo aquelas que se enquadrem nas exceções expostas acima.
Pois bem, conforme consta do relatório, a Recorrente sustenta em seu Recurso
Voluntário, preliminarmente:
1.
A tempestividade de sua Manifestação à Diligência, com a consequente
nulidade do acórdão recorrido;
2.
A nulidade material dos autos de infração por terem se limitado a
apontar o suposto descumprimento do art. 55 ,§ 1o da Lei 8.212/91, não
identificando com exatidão a matéria tributável; e a impossibilidade de
saneamento desse vício mediante diligência fiscal;
3.
A extinção do crédito pela decadência, eis que os autos de infração só
foram perfectibilizados com o Relatório de Diligência, o que implicou no
transcurso de prazo superior a 5 anos, constados desde a decisão que anulou por
vício formal os lançamentos originais; e
4.
A nulidade formal dos autos de infração, ante a identidade de sua
fundamentação com a dos autos de infração originais, anulados pelo CARF;
Entendo que, a despeito de apenas a preliminar 4 ter sido suscitada na
impugnação conhecida – e, portanto, ter sido objeto de análise pelo acórdão
recorrido – as preliminares 1, 2 e 3 enquadram-se nas exceções apresentadas
acima, eis que a preliminar 1 trata de vício alegadamente existente no acórdão
recorrido e as preliminares 2 e 3 configuram matéria de ordem pública. São
neste sentido, os precedentes da Câmara Superior e desta turma de julgamento:
Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002, 2003, 2004 NULIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
PELA
CÂMARA
SUPERIOR
DE
RECURSOS
FISCAIS.
EFEITO
TRANSLATIVO DOS RECURSOS. Ato administrativo (lançamento) eivado do
vício de ilegalidade deve ser anulado pela Administração, como determina o art.
53 da Lei no 9.784, de 1999. Nulidade do ato administrativo é matéria de ordem
pública, e como tal pode ser conhecida de ofício em sede de recurso especial,
quando ultrapassado o conhecimento, à luz do efeito translativo dos recursos. [...]
(CARF, Acórdão 9101-001.845, PAF no 10920.003482/2006-25, 1a Seção da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão: 10.12.2013)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/1995 a 31/12/2003 DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Por ser matéria de ordem pública, a
decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser
apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. [...]
(CARF, Acórdão 2401-010.514, PAF no 3558.000410/2007-13, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão: 10.11.2022)
Já no que se refere ao mérito, alegou a Recorrente, em síntese:
1.
o caráter genérico da acusação, sem qualquer comprovação dos fatos
que suportam as informações apresentadas, ante a falta de indicação (i) de quais
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

as pessoas a quem supostamente foram pagos valores sem comprovação de
vínculo; (ii) quais foram os prêmios e gratificações e a quem eles foram
efetivamente pagos e (iii) a quais contratos se referem os valores investidos pela
entidade, em suposta violação às regras do CTN;
2.
que os pagamentos feitos a pessoas físicas dizem respeito a cheques
endossados a terceiros, que não mantém relação jurídica com a entidade, motivo
pela qual não poderiam constar na FGIP ou DIRF e que parte da documentação
comprobatória dessa alegação foi destruída no já informado incêndio ;(iv) que a
despeito do incêndio, conseguiu recuperar grande parte da documentação, que
desautoriza qualquer ilação acerca de pagamento sem contrapartida; (v) que a
Fiscalização teria deixado de apontar com precisão qual instituto teria sido
violado, se isenção ou imunidade, fato que prejudica seu efetivo direito de
defesa; (vi) que o art. 55, V da Lei 8.2.12/91, utilizado como um dos
fundamentos para a autuação, foi revogado; e (vii) que a autoridade fiscal não
teria sido capaz de demonstrar satisfatoriamente a ausência de reversão dos
valores na atividade-fim da entidade;
3.
quanto à acusação fiscal atinente ao pagamento de prêmios e
gratificações, que não há vedação legal ao seu pagamento por entidades
beneficentes, não havendo necessidade de previsão normativa ou institucional
para que seu pagamento seja válido; e
4.
quanto à acusação fiscal atinente ao alto valor de suas aplicações
financeiras, que não há violação ao art. 14 do CTN.
Nenhuma dessas alegações foi trazida em sua impugnação original, mas apenas
na intempestiva manifestação ao resultado da diligência, configurando,
portanto, inovação recursal. Por este motivo, tais matérias não serão analisadas.
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário,
apenas quanto às preliminares suscitadas na peça recursal, pelas razões
apresentadas anteriormente.
Preliminares
A tempestividade da Manifestação à Diligência, com a consequente
nulidade do acórdão recorrido;
Sustenta o Recorrente que o acórdão recorrido é nulo por ter errado ao
considerar intempestiva sua manifestação à diligência.
Voto por REJEITAR esta preliminar pelas razões apresentadas ao examinar a
admissibilidade do recurso voluntário.
A nulidade e a decadência
Opto por analisar as preliminares de nulidade e de decadência conjuntamente,
em razão da interdependência entre as duas matérias no presente processo.
Como relatado, os autos de infração ora em julgamento foram lavrados em
substituição aos lançamentos originais, anulados pelo CARF em razão da
existência de vício formal.
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

Como assentado na jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não
cabe a este colegiado rever o posicionamento então tomado pela turma
julgadora quanto à natureza do vício – formal ou material – que levou à
anulação dos lançamentos originalmente lavrados em desfavor do contribuinte.
Neste sentido:
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/03/1998 DECISÃO DEFINITIVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO
DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II DO CTN. O caráter definitivo
da decisão administrativa proferida no âmbito do lançamento substituído é óbice
à reanálise dos seus fundamentos, diante da existência de preclusão. Declarada a
nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a Fazenda Pública do
prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se tornado definitiva a
decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor do art.173, II do CTN.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão no 9202-009.999, Sessão de 26/10/2021)
Com efeito, ainda de acordo com a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a despeito de a anulação de lançamento por vício formal
devolver ao fisco o prazo decadencial para a lavratura de um novo auto de
lançamento, nos termos do art. 173, II do Código Tributário Nacional, essa
condição vincula a atuação da fiscalização à mera correção desse vício, sob
pena de ofensa ao art. 146 do referido diploma. Ou seja, o lançamento
substitutivo não pode inovar a acusação fiscal, mas apenas corrigir o vício
formal existente no lançamento original substituído. Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/1989 a 31/12/1993 LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO
FORMAL —DECADÊNCIA. INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO. O direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado (CTN, art. 173, II). Eventual inovação no
novo lançamento relativamente a fatos já atingidos pela decadência, contada na
forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não implica em considerar todo o crédito
tributário como decaído, mas tão somente o montante relativo aos referidos fatos.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-009.845, Sessão de 20/09/2021)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/06/1996
a 31/01/1999 LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL —
DECADÊNCIA. INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO. O direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos da data em que
se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado (CTN, art. 173, II). Eventual inovação no novo
lançamento relativamente a fatos já atingidos pela decadência, contada na forma
do inc. I, do art. 173, do CTN, não implica em considerar todo o crédito
tributário como decaído, mas tão somente o montante relativo aos referidos fatos.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-006.680, Sessão de 06/11/2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1995 a 01/02/2000 LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO
FORMAL —DECADÊNCIA. INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO. O direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue¬se após cinco anos da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado (CTN, art. 173, II). Eventual inovação no
novo lançamento relativamente a fatos já atingidos pela decadência, contada na
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não implica em considerar todo o crédito
tributário
(CRSF, 2a Turma, Acórdão 9202-006.678, Sessão de 17/04/2018)
Necessário, assim, analisar se, no presente caso, o lançamento substitutivo se
limitou a corrigir o vício, tido por formal, do lançamento original ou se ele
inovou os critérios jurídicos do lançamento.
Pois bem, como relatado, o lançamento original foi anulado em razão de o
CARF ter entendido que a DRJ teria inovado a acusação fiscal ao utilizar como
fundamento para o indeferimento parcial da impugnação acusação não
constante do relatório fiscal apresentado depois da diligência. Isto é, o relatório
fiscal indicou como violado pelo contribuinte apenas o § 6o do art. 55 da Lei
no 8.212/91 e a despeito de a DRJ ter concluído que não havia ocorrido violação
ao § 6o, manteve parcialmente o lançamento em razão de ter vislumbrado
violação ao § 1o do citado dispositivo.
Dessa forma, caberia à fiscalização, dentro do prazo prescrito pelo art. 173, II
do CTN, apenas averiguar o cumprimento ou não do requisito em questão (§ 1o
do art. 55 da Lei no 8.212/91) e, com base nisso, lavrar o lançamento
substitutivo. Contudo, ao se analisar o relatório fiscal juntado a estes autos
depois da diligência determinada pela DRJ, o que se conclui é que a fiscalização
extrapolou sua competência e lavrou um lançamento totalmente novo, sem
nenhuma relação com o lançamento original nem com o vício identificado pelo
CARF.
O novo relatório fiscal (apresentado depois da diligência) do lançamento
original consignou o seguinte:
3. Análises e conclusões
3.1 – Art. 28 da MP 466/2008, para o período de 01/01/2009 a 12/12/2009:
[...]
3.1.1. Concluímos através do exame dos documentos apresentados, que referente
a este artigo em pauta e no período especificado, não foi identificado requisito
descumprido pela autuada, sendo que o lançamento foi efetuado no intuito de
prevenir a decadência.
[...]
Art. 55 da Lei 8.212/91, para o período de 13/02/2009 a 29/11/2009:
[...]
3.2.1. Verificamos que a autuada deixou de atender apenas ao § 6 o, haja vista
estarem registrados débitos na época da fiscalização, conforme telas abaixo do
sistema informatizado extraídas em 29/08/2012 sendo que o lançamento foi
efetuado no intuito de prevenir a decadência.
3.3 Art. 29 da Lei 12.101/2009, para o período de 30/11/2009 a 31/12/2009:
[...]
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

3.3.1. Concluímos através do exame dos documentos apresentados, que referente
a este artigo em pauta e no período especificado, não foi identificado requisito
descumprido pela autuada, sendo que o lançamento foi efetuado no intuito de
prevenir a decadência
Por sua vez, o novo relatório fiscal (apresentado depois da diligência) do
presente lançamento substitutivo consignou o seguinte:
III) DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS FATOS
[...]
1) Pagamentos a pessoas físicas que não estão declaradas na DIRF e na GFIP.
[...]
Nesse caso, não há comprovação de que o valor pago corresponde a um serviço
recebido, nem tampouco de que o gasto está voltado para os objetivos
institucionais da entidade, requisito necessário para a concessão do benefício,
conforme determina o art. 9o , inciso IV, alínea “c” e art. 14, inciso II, do CTN
(Lei no 5.172 de 25 de Outubro de 1966) c/c art. 28, inciso III, da MP no
446/2008, art. 55, inciso V, da Lei 8.212/91 e art. 29, inciso II, da Lei
12.101/2009.
2) Pagamento de prêmios e gratificações
[...]
Dessa forma, a conduta da entidade vai de encontro à proibição legal contida no
inciso I, do art.14 do CTN - Lei 5172/66 c/c art. 3o, inciso VII, do Decreto
2536/1998, art. 28, inciso VIII, da MP no 446/2008 e art. 29, inciso V, da Lei
12.101/2009.
3) Aplicações Financeiras elevadas
[...]
Logo, houve descumprimento do art. 14, inciso II, do CTN (Lei no 5.172 de 25
de outubro de 1966) c/c art. 28, inciso III, da MP no 446/2008, art. 55, inciso V,
da Lei 8.212/91 e art. 29, inciso II, da Lei 12.101/2009.
Vê-se, assim, que, no lançamento fiscal substitutivo, foram imputados à
Recorrente tanto fatos como fundamentos jurídicos novos, o que configura
inovação no lançamento, vedada pelo art. 146 do CTN.
Essa situação não representa mera formalidade, mas ofensa aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A
estabilização da demanda em prazo razoável é requisito essencial ao pleno
exercício do direito de defesa e, consequentemente, do devido processo legal.1 É
exatamente por isso que o CTN devolve à Fazenda o prazo decadencial no caso
de anulação do lançamento por vício formal, mas não faz o mesmo caso a
anulação se dê por vício material. O saneamento de um vício formal depois de
transcorrido o lapso decadencial não tem, em princípio, o condão de prejudicar

1
LISBOA, Julcira Maris de Mello Vianna ; GERALDI, Guilherme Paes de Barros . A necessidade da citação para
garantia do devido processo legal nas execuções fiscais: inconstitucionalidade do art. 174, I do Código Tributário
Nacional e do Recurso Especial no 1.120.295/SP. JURIS POIESIS, v. 23, p. 243-268, 2020.
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720281/2018-86

o direito de defesa do contribuinte na mesma intensidade que o saneamento a
destempo de um vício material.
Dessa forma, o lançamento ora em julgamento não pode ser considerado como
lançamento substitutivo, mas sim como um lançamento novo, não se aplicando
a ele a regra especial constante do art. 173, II do CTN. Sendo assim, tendo os
fatos geradores em julgamento ocorrido entre 02/2009 e 11/2009, o fisco teria
até 02/2014 (considerando-se a regra do art. 150 ,§ 4o do CTN) ou até 01/2015
(considerando-se a regra do art. 173, I do CTN) para promover o lançamento do
período integral. Todavia, considerando que os DEBCADs em julgamento
foram lavrados em 04/04/2018, com ciência do contribuinte em 18/04/2018,
deve ser reconhecida a decadência.
Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de decadência.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto às preliminares suscitadas, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 2476
DF CARF MF
Original